Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de reintegração de posse que manejara em desfavor da agravada – Planec Planejamento Educacional de Concursos S/C Ltda. -, determinara a suspensão do curso procedimental diante da manifestação formulada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap acerca do domínio dos imóveis que perfazem o objeto da pretensão possessória e o cadastramento dessa estatal, como terceira interessada. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, determinando-se o imediato cumprimento da obrigação debitada à agravada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada. Postulara, ainda, com lastro no poder geral de cautela do juízo, a suspensão do edital de licitação no 04/2023, publicado pela Terracap, no que diz respeito ao item que previra a alienação dos imóveis nomeados. Como fundamentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que ajuizara em desfavor da agravada ação de reintegração de posse tendo como objeto os imóveis nomeados, restando a pretensão acolhida, de modo que lhe fora assegurada a posse dos bens. Informara que, deflagrado o respectivo cumprimento de sentença, fora recebido, determinando o Juízo a intimação da agravada para que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, restituindo-os à sua legítima titular, sob pena de desocupação forçada e arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Salientara que possui a posse dos imóveis há mais de 50 (cinquenta) anos, conforme reconhecera o próprio título que aparelha o cumprimento de sentença respectivo. Defendera que, nesse contexto, não sobeja possível que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap formule pedido de suspensão do curso procedimental da ação subjacente da qual não participara, sob o fundamento de que detém o domínio dos imóveis individualizados. Destacara que a Terracap tivera ciência da sentença exequenda que assegurara em seu favor a posse definitiva dos imóveis. Observara que a Terracap, desde o ano de 1979, é proprietária dos bens que perfazem o objeto da vertente ação possessória, mas que somente manifestara interesse sobre os imóveis somente após a determinação de reintegração da posse dos bens em favor da ora agravante, legítima possuidora dos imóveis. Esclarecera que, de fato, a Terracap é a titular da propriedade registral dos lotes “O”, “P” e “Q”, situados na Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, havendo, inclusive, apresentado pedido de regularização fundiária do bem perante o órgão público. Apontara que sua intenção é efetivar a posse direta desses imóveis com a finalidade da regularização fundiária. Discorrera sobre suas funções institucionais filantrópicas e informara que fora declarada como associação de utilidade pública para o Distrito Federal pelo Decreto no 7.208/1982. Assinalara que, conquanto a Terracap seja proprietária dos imóveis, fora reconhecida em seu favor, por sentença acobertada pela coisa julgada, o direito de posse sobre bens e que, outrossim, possui o interesse de ampliar o trabalho social e educacional que já fomenta para a comunidade carente da localidade, não sobejando possível “negar que a omissão da Terracap há mais de 40 (quarenta) anos em regularizar a área ou até mesmo efetivar uma possível doação ou até mesmo concessão do imóvel em favor da entidade, pode comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.”[1] Acentuara que a Terracap ajuizara ação reivindicatória em face dos imóveis nomeados (processo n° 0702809-90.2023.8.07.0018), destacando que, além de não ter sido inserida na angularidade passiva dessa ação, a medida liminar lá requestada fora indeferida. Ressaltara que, no dia 30.03 do corrente ano, a Terracap publicara o edital de licitação no 04/2023, colocando à venda os imóveis individualizados, ficando patente a necessidade de se assegurar a sua imediata reintegração na posse desses bens e a imediata suspensão do edital de licitação individualizado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de reintegração de posse que manejara em desfavor da agravada – Planec Planejamento Educacional de Concursos S/C Ltda. -, determinara a suspensão do curso procedimental diante da manifestação formulada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap acerca do domínio dos imóveis que perfazem o objeto da pretensão possessória e o cadastramento dessa estatal, como terceira interessada. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, determinando-se o imediato cumprimento da obrigação debitada à agravada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada. Postulara, ainda, com lastro no poder geral de cautela do juízo, a suspensão do edital de licitação no 04/2023, publicado pela Terracap no que diz respeito ao item que previra a alienação dos imóveis nomeados. Deriva do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar o prosseguimento da pretensão deduzida pela agravante visando a ultimação do título judicial que obtivera, que lhe assegurara a posse dos imóveis nomeados, desconsiderando a manifestação formulada pela reputada proprietária dos bens no sentido de que ajuizara ação reivindicatória e que publicara edital de licitação em que os imóveis foram colocados para alienação. Ultrapassada essa análise, deve ser aferido se sobeja possível a suspensão da licitação promovida pela Terracap no tocante à alienação dos imóveis que perfazem o objeto da ação possessória. Assim pontuada a matéria, a pretensão reformatória deduzida reveste-se de parcial sustentação, pois inviável que, no ambiente de ação que se encontra na fase executória, a titular do domínio dos imóveis que fizeram o objeto da pretensão possessória intervenha no trânsito procedimental, demandando seu sobrestamento como se viável que terceiro, mediante simples petição, interceda no fluxo de ação cujos vértices não integrara. Como cediço, o alcance subjetivo da coisa julgada é adstrito aos integrantes dos vértices processuais, reservando-se ao terceiro estranho ao processo que defenda seus direitos e interesses, mas via dos instrumentos próprios, jamais no ambiente da própria ação que lhe é estranha (CPC, art. 506). É sob essa conformação procedimental que inviável que a Terracap, invocando a titularidade dos imóveis que fizeram o objeto do interdito promovido pela agravante, demande a suspensão dos atos originários do título executivo. Com efeito, abstraída qualquer consideração sobre o direito dominial que a assiste, deverá demandar a defesa dos direitos que a assistem, notadamente o direito de sequela inerente à propriedade, pela via apropriada. Sua manifestação e interseção no curso processual soa indiferente para materialização do decidido, pois não a aproveita nem prejudica, inclusive porque fora resolvida originalmente questão pertinente a posse. A agravante ajuizara, em 30.12.2012, ação de reintegração de posse em desfavor da agravada almejando sua reintegração na posse dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, ao argumento de que, amparada por justo título, consistente em contrato de arrendamento, é a legítima possuidora dos imóveis, restando evidenciado, outrossim, que também praticara atos de posse sobre os lotes identificados, e, não obstante, a agravada ocupa-os sem justo título, determinando a qualificação do esbulho. A sentença que resolvera o interdito, de sua vez, acolhera o pedido possessório, resguardando à autora, ora agravante, a posse dos imóveis individualizados - lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF -, como se infere do dispositivo que ora se transcreve: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR que a ré desocupe os imóveis denominados Lotes “O”, “P” e “Q”, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade e REINTEGRÁ-LOS à requerente. Para que não haja prejuízo do ano letivo dos alunos que estão matriculados na escola mantida pela ré que funciona nos imóveis citados, a desocupação dos imóveis se dará a partir do dia 15/12/2015. Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte requerida a arcar com a verba honorária da parte contrária, que fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 20, §3o, do CPC e ainda com as custas processuais. Decorrido o prazo acima fixado, expeça-se o mandado. Intimem-se. Núcleo Bandeirante-DF, sexta-feira, 02/10/2015 às 16h46.” [2] Aludida resolução fora preservada incólume pelo acórdão que desprovera o apelo manejado pela ora agravada, e, após o trânsito em julgado, deflagrara a agravante o cumprimento de sentença subjacente[3], postulando a “expedição do mandado de desocupação voluntária para cumprir com a obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária no valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos moldes do art. 536, do Código de Processo Civil[4].” Sobreviera, então, provimento que, recebendo o cumprimento de sentença, determinara a intimação da agravada para que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada e arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença[5]. Antes da efetivação da reintegração da agravante na posse dos bens, comparecera a Terracap aos autos, demandando a suspensão do curso procedimental alegando, em suma, que adotará medidas jurídicas para a retomada dos imóveis, pois a efetiva titular do domínio dos bens[6]. Posteriormente, formulara a empresa pública nova manifestação[7], por intermédio da qual renovara o pedido de suspensão do itinerário processual, informando e positivando o ajuizamento de ação reivindicatória tendo por objeto os imóveis nomeados - processo n° 0702809-90.2023.8.07.0018 -, assinalando que, ademais, publicara edital de licitação para alienação dos bens prevista para acontecer no dia 30.03.2023. Adviera, então, o provimento arrostado, que, por sua vez, assimilando o alinhavado pela Terracap acerca do domínio dos imóveis que perfazem o objeto da pretensão possessória, promovendo o cadastramento da estatal nos autos do cumprimento de sentença, como terceira interessada, determinara a suspensão do curso procedimental. Confira-se: “Ante a manifestação da TERRACAP quanto à dominialidade dos imóveis denominados Lotes ‘O’, ‘P’ e ‘Q’, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, Núcleo Bandeirante/DF, SUSPENDO a determinação de reintegração de posse. CADASTRE-SE à TERRACAP como terceira interessada. Ficam as partes intimadas para manifestação quanto às alegações da Terracap, no prazo de 10 dias.” [8] Consignados os atos precedentes, abstraída, frise-se novamente, qualquer manifestação sobre a titularidade dos imóveis, pois a ação subjacente dispõe sobre matéria possessória, não sendo, pois, o repositório apropriado para qualquer debate e desate da arguição deduzida pela Terracap, notadamente quando se está no ambiente da fase executiva, não se afigura viável à empresa, içando como lastro o fato de ser a detentora do domínio, pretender, mediante simples petição, interceder no curso de ação que não integra. Frise-se novamente, a sentença que resolvera a possessória não é oponível à Terracap, não a assistindo, da mesma forma, lastro para, no momento em que a possessória se encontra, nela interceder, demandando a paralisão dos atos destinados à ultimação do decidido. À entidade estatal assiste o direito de, conforme já procedera, aviar a ação apropriada para demandar a proteção dominial. Ao juiz no qual transita essa ação petitória é a quem está reservada a faculdade de deliberar sobre o nela formulado, inclusive sobre eventual tutela provisória. Ao juiz da possessória, a seu turno, formado o título judicial, que tem alcance possessório adstrito às litigantes, não subsiste lastro legal para obstar, mediante provocação da empresa estatal, o trânsito da possessória. Sequer o direito de disposição dos imóveis, conforme reportado pela estatal, é afetado, pois estará alienando o domínio dos imóveis, segundo as condições em que se encontram. O que é inviável é pretender, no ambiente da possessória, que não lhe diz respeito, postular proteção dominial. A inviabilidade de a Terracap interceder na ação possessória, aperfeiçoado o trânsito em julgado, aliado ao fato de que deriva dos regramentos que pautam o devido processo legal e indicam que a defesa de todo e qualquer direito deve ser realizado via dos instrumentos apropriados, soa ainda mais latente quando se deparara com a nuança de que o acolhimento da postulação que deduzira atenta contra o título judicial. O título judicial, no caso, frise-se novamente, não a aproveita nem a prejudica, mas não pode ter sua eficácia frustrada por via anômala. A tutela dos direitos dominais que a assistem, conforme já reportara, deverá ocorrer via da ação apropriada, não mediante interseção numa possessória cujo alcance subjetivo lhe deve ser indiferente. Aliás, sequer o disposto na regra albergada no artigo 313 do Código de Processo Civil legitima a iniciativa da empresa estatal. Na hipótese dos autos, sobeja inexorável a inexistência de causa suspensiva legalmente admitida. Com efeito, a ação de reintegração de posse subjacente já encontra-se em fase de cumprimento de sentença, não dependendo da resolução da ação reivindicatória manejada posteriormente pela Terracap, e a eventual materialização do título judicial formado na possessória, diga-se novamente, é indiferente à empresa. Nesse contexto, não subsiste configurado fator de crise na relação processual que afete diretamente o curso procedimental da ação possessória manejada pela agravante, não se legitimando a suspensão do seu trânsito mediante provocação da estatal. Aliás, em consonância com a regra albergada no artigo 557, parágrafo único, do estatuto processual vigente, a alegação de propriedade não traduz óbice à reintegração de posse, notadamente porque não se controverte nem se dispõe, no caso, sobre o direito da titularidade da Terracap. Assim é que, conquanto soe incontroverso o domínio da Terracap sobre os imóveis individualizados, positivado, inclusive, pelas certidões imobiliárias coligidas aos autos da ação subjacente[9], não se afigura viável que, mediante simples petição, demande proteção possessória no bojo de ação da qual não participara. Ostentando a empresa o domínio dos imóveis, o desate da possessória lhe é indiferente, pois deverá reivindicar os bens de quem os possui, mas na sede apropriada. O juiz petitório, relembre-se, é que está municiado de jurisdição para dispor sobre eventuais pedidos deduzidos pela empresa, não o juiz possessório, pois, defronte o título executivo, já não poderá interceder no seu desenlace, cujo alcance subjetivo é adstrito às litigantes. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida. A par da impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, subsiste também que não pode ser ignorado mediante interferência de terceiro. Dessas inferências, ressoa impassível que, almejando a Terracap obstar que a agravante obtenha a posse dos imóveis individualizados ou, ainda, ser imitida na posse dos bens com base no título que detém, deve demandar essas postulações via dos instrumentos próprios. O que não é viável é fazê-lo mediante interseção em ação que não lhe diz respeito, notadamente quando se está no ambiente de ação possessória, ressoando indiferente quem é a titular do domínio dos bens. Guardadas as devidas adequações e feitos os ajustamentos necessários, os precedentes adiante ementados corroboram o aduzido no sentido de que é inviável à Terracap, valendo-se da condição de proprietária, interceder em ação possessória já julgada, pretendendo obstar o aperfeiçoamento da res judicata, ao invés de defender o direito que a assiste via dos intrumentos adequados, verbis: “Processual Civil e Civil. Ação Possessória. Oposição com Fundamento no Domínio. Impossibilidade Jurídica do Pedido. Recurso Provido. Sentença Reformada. I - A TERRACAP propôs oposição contra os demandantes na ação de reintegração de posse, fundamentando o seu pedido no domínio que detém sobre o imóvel. Ora, o juízo possessório é distinto do juízo petitório. A questão entre A e B é sobre posse, não pode C (Terracap) opor-se a essa ação, baseando-se no domínio. II - Pelo teor do art. 923 do CPC temos que, enquanto estiver tramitando a ação possessória, nem o réu nem o autor podem ajuizar, paralelamente, a ação petitória para obter a declaração do seu direito à posse. Muito menos um terceiro, no caso a TERRACAP, pode propor a oposição, sendo uma nova ação que traz as mesmas conseqüências práticas que a reivindicatória, até porque, pelo que se depreende do art. 56 do CPC, a oposição não pode ter objeto mais amplo que o controvertido entre autor e réu. III - Pela interpretação conjunta dos artigos 1210, §2o , do CC e 923 do CPC pode-se defluir que a oposição proposta pela TERRACAP, fundada no domínio, em ação possessória, é vedada pelo ordenamento jurídico, havendo, portanto, verdadeira impossibilidade jurídica do pedido. IV - Recurso Provido. Sentença Reformada.” (Acórdão no 255284, 20040110084284APC, Relator: HERMENEGILDO GONÇALVES, , Revisor: NÍVIO GONÇALVES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 3/10/2006. Pág.: 118) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM BASE EM DOMÍNIO - AGRAVO PROVIDO. 01 - É vedada a propositura de ação petitória na pendência de demanda possessória, mormente quando há sentença de mérito julgando procedente o pedido consignado no interdito proibitório (CPC 923). 02 - Havendo decisão judicial amparando a posse do agravante, o provimento do Agravo, para obstar o cumprimento da decisão que determinou a reintegração da TERRACAP na posse do imóvel objeto de litígio é medida que se impõe.” (Acórdão no 192194, 20030020039149AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 27/5/2004. Pág.: 30) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OPOSIÇÃO DA TERRACAP - ACOLHIMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA REMESSA DOS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 01. ‘A melhor exegese dos arts. 505 do CC e 923 do CPC é no sentido de que durante a ação de reintegração de posse não cabe a ação reivindicatória pelo suposto proprietário e, sendo assim, a Terracap não pode propor ação de oposição fundamentada em domínio do imóvel em ação possessória’ (Reg. Ac. 131592, Rel. Des. Hermenegildo Gonçalves). 02. ‘Não cabe oposição de conteúdo dominial em ação possessória, porque nela o objeto do litígio é fundado na posse, e não no domínio (RJTJSP 56/135). 03. Recurso provido. Unânime.” (Acórdão no 155429, 20010020075969AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 19/6/2002. Pág.: 60) Salienta-se, alfim, que o aventado pela agravante visando a suspensão do procedimento de licitação promovido pela Terracap com o objetivo de alienação dos imóveis que perfizeram o pedido possessório também é matéria estranha à ação principal e ao decidido originalmente. Assim como a empresa pública tenciona interceder em ação que lhe é estranha, a agravante, da mesma forma, pretende obter prestação fora dos contornos procedimentais, pretendendo debater ato administrativo no ambiente duma possessória já julgada. Seu inconformismo, quanto ao ponto, não pode ao menos ser conhecido, pois ignora o fato de que a decisão agravada não dispusera, e nem poderia, sobre a formulação, desafiando o que veiculara o aviamento, como comezinho, de ação própria. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com fundamento nos argumentos alinhados, admitindo-o parcialmente, na parte admitida, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que determinara a paralisação do curso processual a pedido da Terracap. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada e à Terracap para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Proceda a Secretaria, inclusive, as anotações e retificações cabíveis de molde a inserir a Terracap nos assentamentos processuais na condição de terceira interessada. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45583909 - Pág. 9 (fl. 11). [2] - ID Num. 140609335 - Pág. 4 (fl. 412) – ação principal. [3] - ID Num. 140809292 - Pág. 1/3 (fls. 658/660) – ação principal. [4] - ID Num. 140809292 - Pág. 3 (fls. 660) – ação principal. [5] - ID Num. 145906735 - Pág. 1/2 (fls. 669/670) – ação principal. [6] - ID Num. 151984168 - Pág. 1/3 (fls. 715/717) – ação principal. [7] - ID Num. 153207856 - Pág. 1/4 a ID Num. 153207868 - Pág. 1/23 (fls. 761/806) – ação principal. [8] - ID Num. 153299556 - Pág. 1 (fl. 819) – ação principal. [9] - Sem ID Num. (fls. 765/766) – ação principal.